Tribunal: TJDFT
Processo: 0735646-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a materialidade e a autoria delitivas do crime se encontram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitiva, corroborados pelos depoimentos das testemunhas em juízo, mantem-se a condenação.

2. O agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

3. Recurso conhecido e não provido.